Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-75.2012.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006331-75.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A. (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão apresentou omissão.

Diz que “
o v. acórdão se omitiu sobre os demais documentos acostados aos autos (mais de 5 volumes) e que, se não são “memorandos de exportação” ou “despachos de exportação” propriamente ditos, são documentos que também comprovam e trazem fortes evidências da movimentação de mercadorias para o exterior
”.

Acentua que “
o v. acórdão recorrido não se manifestou, de maneira suficiente, em relação a todos esses documentos que também comprovam a efetiva exportação das mercadorias, tratando-se, assim, de ponto de omissão que deve ser sanada para o regular deslinde da causa
”.

Nesse desiderato, requer “
seja devidamente suprida a omissão acima apontada, dando-se provimento aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de integração do julgado, devendo, ainda, ser expressamente reconhecido o propósito de prequestionamento por este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
”.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
134770699]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO ICMS – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – MEMORANDO-EXPORTAÇÃO – CONVÊNIO ICMS Nº 113/96 – ATUAÇÃO DO FISCO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de

produção de novas provas.

2. “Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS.” (N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

3. Recurso Desprovido, sentença mantida.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, senão vejamos:

“Com efeito, muito embora o benefício da não incidência do imposto sobre operações comerciais destinas ao exterior seja previsto e até mesmo incentivado pela legislação pátria, devem os contribuintes exportadores observarem os rigores por ela estabelecidos com o intuito de conferir a máxima transparência nas remessas e recebimento de mercadorias para tal finalidade e, pois, evitar a evasão fiscal.

Neste norte, temos o Convênio 113/96, ratificado pelo Poder Executivo Estadual por meio do Decreto n. 1.543/97, no qual estabelece uma série de procedimentos que devem ser adotados pelas empresas para controle da saída das mercadorias destinadas à exportação, sob pena do pagamento do ICMS por eventual descumprimento do Convênio ora citado.

In casu, como reforçado pelo Juízo de origem, “Em que pese os argumentos da parte autora pelos documentos juntados a estes autos não há como detectar de forma inequívoca que as mercadorias remetidas para exportação foram àquelas oriundas do Estado do Mato Grosso, pois, pelas informações relacionadas nos documentos de fls. 186/211 e 1410/1415, que relatam a quantidade de mercadorias (soja em grãos) exportadas, não há como inferir que se trata das mercadorias remetidas pela parte autora com o fim específico de exportação, vez que divergem, inclusive, na quantia ali especificada com aquela mencionada pela autora, como sendo as produzidos pelo Estado de Mato Grosso”.

Além disso, o Convênio ICMS 113/96 é bem claro ao estabelecer na cláusula quarta a necessidade de memorando-exportação com seguinte exigências, vejamos:

Cláusula quarta Relativamente às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado “Memorando-Exportaçao”, em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

Nova redação dada ao inciso VII pelo Conv. ICMS 107/01, efeitos a partir de 01.01.02.

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação por estado produtor/fabricante;

Logo, por ausência do documento “memorando-exportação”, não tem como comprovar a tese de que a remessa dos grãos foi para sede da apelante, afastando assim a incidência da Súmula 166 do STJ.

Destaco ainda que no processo administrativo foi oportunizado ao apelante apresentar documentação, sem êxito por sua parte.

Portanto, inexistindo prova segura de que os grãos remetidos do Estado de Mato Grosso com a finalidade específica de exportação tenham sido, de fato, exportados, deve ser mantido a autuação fiscal..”.

Ora, de uma análise superficial denota-se que o acórdão expôs claramente que inexiste prova “segura” de que os grãos remetidos do Estado de Mato Grosso com a finalidade específica de exportação tenham sido, de fato, exportados.

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

No que tange o prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022